Tribunal: TJBA
Processo: 8047553-54.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8047553-54.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: C&A MODAS LTDA.

Advogado(s)
:
LUCA PRIOLLI SALVONI, RAFAEL VEGA POSSEBON DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA 1.099 STF. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA ENTRADA MAIS RECENTE. INCLUSÃO DE TRIBUTOS RECUPERÁVEIS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que acolheu embargos à execução fiscal promovida em desfavor da C&A Modas Ltda., questionando a base de cálculo do ICMS utilizada em transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular..

2. O ICMS não incide sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, conforme jurisprudência firmada pelo STF no ARE 1.255.885 (Tema 1.099).

3. A Lei Complementar nº 87/96 estabelece que a base de cálculo do ICMS na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro estado do mesmo titular é o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria, sem exclusão de tributos recuperáveis.

4. A Instrução Normativa nº 52/2013, ao determinar a exclusão dos tributos recuperáveis da base de cálculo, extrapola os limites do art. 13, § 4º, I, da LC 87/96 e afronta o princípio da legalidade.

5. A interpretação da lei complementar deve ser restritiva, não cabendo à legislação inferior ou à instrução normativa restringir o conceito de "valor da entrada mais recente". Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

6. Recurso de Apelação Conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 8047553-54.2021.8.05.0001
, em que figura como apelante o
ESTADO DA BAHIA
e apelado
C&A MODAS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
ESTADO DA BAHIA
, mantendo-se o
decisum
hostilizado, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça